Tribunal: CARF
Processo: 13603.001928/2004-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001928/2004-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.713 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PARKMIX COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
ARGUIÇÕES DE DEFESA GENÉRICAS
Razões de defesa genéricas não são aptas acontestar o lançamento.
NULIDADE
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o auto de infração foi
lavrado por autoridade competente para fazê-lo e em consonância com a
legislação de regência.
BASE DE CÁLCULO
De acordo com a Lei no 9.718/1998, aplicável a partir de 10 de fevereiro de
1999, a base de cálculo da COFINS e do PIS é o faturamento.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001928/2004-04
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/BELO HORIZONTE, aqui
combatido, por economia processual e por bem descrever os fatos :

Lavrou-se contra o contribuinte identificado o Auto de Infração
de fls. 05/11, relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, totalizando um crédito tributàrio de
R$ 494.550,35, incluindo multa de oficio e juros moratórios,
correspondente aos periodos especificados em fls. 06/07.
A autuação ocorreu em virtude de diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago.
O enquadramento legal encontra-se citado em fls. 07 .
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/13 consta que o
faturamento foi determinado a partir dos valores registrados no
Livro de Registro de Apuração de ICMS (fls. 37 a 70), tendo sido
confrontado cóm a DCTF, apurando-se as diferenças de fls. 31 e
32.
Cientificado em 14/12/2004 (fls. 75), o interessado apresentou, em
11/01/2005, impugnação ao lançamento, conforme arrazoado de
fls. 77/107, acompanhado dos documentos de fls. 108/114, com as
suas razôes de defesa, assim resumidas:
-Ocorreu arbitramento de receita/faturamento determinado
mediante a receita conhecida consignada nos Demonstrativos de
Apuração e Informação do ICMS, sob o fundamento de que não
foram apresentados os valores corretos nas DCTF' s.
-Ressalte-se, que, em sendo o auto de infração um ato
administrativo sempre regrado e vinculado, para merecer
validade administrativa e eficácia juridica, deve preencher os
requisitos-condição que lhe dão embasamento e suporte, a fim de
se constituir numa peça séria, segura, com retidão e lisura .
-Constata-se que o lançamento tributário atropelou como um rolo
compressor as normas de estrutura do nosso ordenamento legal
tributàrio, estando viciado e fadado à total nulidade.
-O Fisco não excluiu da receita bruta os tributos incidentes sobre
a operação, nem os custos, nem as despesas, ou seja, não
considerou as deduções previstas pela legislação federal.
-Ocorre que somente após as deduções. permitidas e estabelecidas
em lei é que se encontra a real receita, que após deduzidas as
despesas e os custos, compõe a base de cálculo para apuração da
Cofins.
-Os agentes fiscais utilizaram como base de cálculo simplesmente
a soma de todas as notas fiscais de vendas, desconsiderando que
sobre trais operações, para fins de apuração da base de cálculo
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

dos impostos, devem ser excluídos os impostos incidentes sobre
vendas e o custo das mercadorias.
-De acordo com os ditames do art. 225 do Regulamento do
Imposto de renda, o lucro bruto corresponde à diferença entre a
receita líquida das vendas e o custo dos bens vendidos.
-É óbvio e ululante que se as mercadorias foram vendidas e o
resultado das vendas foi considerado pelos agentes fiscais na
apuração da Cofins, deve ser admitido e considerado o
correspondente custo.
-Além disso, para obtenção do lucro líquido, devem ser
computadas todas as despesas necessárias para a obtenção da
receita.
-Se assim não proceder, será tributada a receitas das vendas,
incluindo o capital, e não o lucro decorrente das operações, com
violação ao art. 43 do CTN.
-Foi em decorrência da ausência destas exclusões (imposto s/
vendas; custo das mercadorias vendidas; despesas gerais) que o
fisco concluiu pela omissão de receita. Tivesse computado todas
as exclusões permitidas em lei e não teria encontrado a omissão
de receitas.
- A C.F. autoriza a União a cobrar o Imposto de Renda sobre o
acréscimo patrimonial, mas não a tributar o somatório de toda a
receita bruta auferida pela empresa, como se para auferi-la não
tivesse havido nenhum dispêndio de despesa ou custo. Isso
significa tributar o próprio patrimônio e não o lucro.
-Pelos motivos expostos tem-se que ocorreu nulidade de
lançamento, devendo ser julgado improcedente o lançamento.
-A Lei nO9.718/98 violou diversos dispositivos constitucionais, o
que não pode ser mantido, havendo que ser reconhecida a
inexigibilidade da COFINS incidente sobre A totalidade das
receitas auferidas.
-Não pode a EC 20/98 retroagir e atingir período em que foi
editada a lei nO 9.718/98, somente podendo ter efeitos para o
futuro .
-Pelo princípio da eventualidade, apenas ad argumentadum
tantum, cumpre ressaltar que ainda que por absurdo se cogitasse
de sua eficácia, deve ser respeitado o princípio da anterioridade
nonagesimal, o que foi violado ao determinar seus efeitos para
012.02.99.
-Diante da inconstitucionalidade manifestada pelas eivas ora
apontadas, provocada pelos contribuintes lesados, e em face do
não reconhecimento da mesma pelo V. acórdão, em afronta direta
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

aos dispositivos constitucionais invocados, cabe a este conspícuo
tribunal declarar a inconstitucionalidade da exigência da
COFINS com base na Leí nO9.718/98, bem como reconhecer o
direito à compensação dos valores que a recorrente,
indevidamente e compulsoriamente, recolheu aos cofres públicos.
-Um percentual de multa de 75% sobre o valor do suposto crédito
tributário é extremamente exorbitante, sendo que o percentual
aplicado acaba por arrancar uma parcela do patrimônio dos
contribuintes. Este é o caráter confiscatório da multa exígida.
-Latente é a impossibilidade de a Taxa Selic incidir sobre os
débitos fiscais pois, em razão de sua natureza remuneratória, esta
não pode ser adotada validamente como taxa de juros de mora,
sendo que neste sentido vem sendo o entendimento de nossos
tribunais supenores.
-Se absurdamente considerar-se que são devidos juros e a multa
moratórios, incontestável é o direito do contribuinte à utilização
de juros de mora de I% ao mês para atualização dês seus débitos,
pois a Taxa Selic que a lei pretende equiparar a juros moratórios
possui natureza remuneratória e a sua utilização, naqueles
moldes, desobedece à regra contida nos artigos 161, S 10 do CTN
e 192, S 30 da CF/88, bem como a redução da multa, posto seu
caráter nitidamente confiscatório, em ofensa ao art. 150, IV da
CF/88.
-Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BELO HORIZONTE exarou o
Acórdão No 02-16.267, por sua 3a Turma, assim ementado :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
Nulidade. Descabe a argüição de nulidade quando se verifica que
o auto de infração foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo
e em consonância com a legislação de regência.
Base de cálculo. De acordo com a Lei nO9.718, de 1998,
aplicável a partir de 10 de fevereiro de 1999, a base de cálculo da
Cofins e do PIS é o faturamento .
Lançamento Procedente em Parte

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

4.

Ainda inconformada, apresentou recurso voluntário onde repisa os argumentos
trazidos em sede de impugnação.

5.

Importante destacar-se que a DRJ/BHE decidiu, como descreve trecho do voto
condutor do Acórdão combatido : “ contudo, levando-se em conta o princípio da verdade
material, as vendas canceladas devem ser retiradas da base de cálculo, o que será feito para os
meses em que houve registro de devoluções de vendas, considerando as informações dos
Demonstrativos de Apuração e Informação do ICMS.....ante o exposto .....exonerar o
contribuinte do valor originário de R4 284,35.....exigir do autuado o pagamento do valor de R$
247.608,45, acrescido de multa de ofício e do juro de mora.”

6.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos requisitos necessários para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.

8.

O debate nos presentes autos se resume na questão do alargamento da base de
cálculo da exação promovida pela Lei no 9.718/1998.

A QUESTÃO DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS PELA LEI
No 9.718/1998.

9.

A Lei no 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado á receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam
seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do § 1o, que
determinava que “ entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.”
10.

Este dispositivo legal fundamentava a cobrança das contribuições sobre o total
dos valores recebidos, ou seja, sobre a receita bruta das empresas, até que o STF declarou ser
inconstitucional, pelo julgamento do RE 346.084, o alargamento do conceito de faturamento
trazido pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em vista o disposto no artigo 195 da
Constituição Federal, que previa como base de cálculo das exações, apenas o faturamento, sendo
que esse vício não foi afastado pelas modificações trazidas pela Emenda Constitucional no
20/1998, a qual passou a prever, como base de cálculo da COFINS, além do faturamento, a
receita.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

11.

Assim restou ementado o Recurso Extraordinário no 346.084/PR (julgado em
conjunto com os RE 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG) :
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3o, §
1o DA LEI N. 9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 –
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE
1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS –
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica
do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS –
RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9.718/98. A jurisprudência do
Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior
à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas,
jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o §1o do artigo 3o da
Lei n. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJU 1o.9.2006).
12.

Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos. Ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718/1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas no
conceito de faturamento.
13.

Este é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 866.818-BA, de relatoria do Exmo. Min. Luis Roberto
Barroso, que assim se pronunciou :
Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar-lhe provimento, pelos seguintes
fundamentos
“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma
Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim
ementados :
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

“TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. LC 07/70. LEIS
NÚMEROS
9715/98,
9718/98
E
10.637/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No
9718/98.
1. Na vigência da Lei Complementar 7/70, as empresas
prestadoras de serviço não se submetiam ao recolhimento do PIS-
FATURAMENTO, mas ao chamado PIS-REPIQUE, § 2o do art. 3o
daquele diploma legal.
2. E, 28 de novembro de 1995, entrementes, entrou em vigor a
Medida Provisória 1.212/95, convertida na Lei no 9.715/98, que
foi
apreciada
pelo
STF,
declarando
apenas
a
inconstitucionalidade da expressão “ aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995” (ADI
1417-0/DF, Rel Min Octavio Gallloti, Pleno, julgado em
2.8.1999, DJ 23.3.2001). Assim, a partir de 1o de março de 1996,
em face das modificações produzidas pela Medida Provisória
1.212/95 e suas sucessivas reedições (posteriormente convertida
na Lei 9.715/98), mesmo as empresas prestadoras de serviço
passaram a recolher o PIS sobre o seu faturamento, não
implicando, tal determinação em violação ao princípio
isonômico. Ao revés. O tratamento desigual de empresas que se
situam em condições díspares nada mais faz do que convalidar o
princípio da isonomia, não havendo quese estender o tratamento
conferido ás instituições financeiras ás empresas prestadoras de
serviços, sob pena de amlferir o referido princípio.
3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos RE no 357.390, 390.840, 358.273 e 346.084, decidiu pela
inconstitucionalidade tão somente do parágrafo 1o do art. 3o da
Lei 9.718/98, porque ampliou indevidamente a base de cálculo
da exação em discussão, ao alterar o conceito de faturamento, a
fim de abranger a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica. Prevalece, então, para fins de determinação da base de
cálculo o conceito de faturamento precedente á lei no 9.718/98,
para o PIS, o estabelecido no art. 3o da lei no 9.715/98, que
considera o faturamento somente a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza .
4.
Cabe observar, porém, que, posteriormente, em
30/12/2002, a Lei no 10.637 equiparou o conceito de faturamento
ao de receita bruta, de forma válida, posto que em consonância
com as alterações promovidas pela EC 20/98, inclusive o art.
195, I, b, da Constituição Federal.
5.
Apelação parcialmente provida.’
Como se percebe claramente, a conclusão do Tribunal de origem
não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001928/2004-04

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
14.

Entretanto, as razões de defesa apresentadas são extremamente genéricas, não
sendo aptas a contestar o lançamento, que se presume válido por não ter sido contestado.
Conclusão

15.

Neste norte, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital